Tribunal: TJMT
Processo: 1088267-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1088267-08.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDA: MARIA NATALICIA DE BASTOS GUEDES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS AUTORIZADOS. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistente o contrato n.o 347135505-1, determinando a cessação dos descontos e condenando a requerida à restituição em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora em razão dos contratos n.o 347135505-1 e n.o 346840121; (ii) apurar a existência de falha na prestação de serviço; e (iii) analisar o cabimento de restituição em dobro e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14.
4. No caso, restou demonstrada a contratação válida dos empréstimos, conforme comprovantes de assinatura digital, selfie, documento de identificação e depósito em conta do Banco do Brasil, de titularidade da autora.
5. O extrato bancário apresentado pela autora refere-se ao Bradesco, enquanto os valores foram depositados no Banco do Brasil, conforme provas nos autos, evidenciando a regularidade dos descontos.
6. Inexistindo prova de falha na prestação do serviço ou vício de consentimento, configura-se o exercício regular de um direito por parte da instituição financeira, conforme art. 188, I, do Código Civil.
7. Dessa forma, não se verifica ato ilícito que justifique a restituição em dobro ou a indenização por danos morais, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento: “1. A apresentação de documentos que comprovam a contratação de empréstimos e o depósito dos valores na conta do contratante afasta a alegação de descontos indevidos. 2. O exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, exclui a caracterização de ato ilícito. 3. Inexistindo falha na prestação do serviço ou vício de consentimento, são indevidos os pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 188, I; CPC, art. 487, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088267-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA NATALICIA DE BASTOS GUEDES - CPF: 009.023.411-11 (RECORRIDO), JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025